Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constatando-se que o acórdão promoveu a majoração dos honorários sucumbenciais apenas em relação à reconvenção, o decisum deve ser integrado, para determinar a majoração dos honorários também em relação à ação principal, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.